Tribunal: TJDFT
Processo: 0710007-86.2024.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO OMISSA. AÇÃO AUTÔNOMA PARA FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 18, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação autônoma de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais. A autora da ação sustentou ter atuado como advogada da parte vencedora em demanda anterior, cuja sentença transitou em julgado sem fixação de verba honorária. Fundamentou o pedido no art. 85, § 18, do CPC, que admite ação própria para definição e cobrança da verba, em caso de omissão da decisão judicial. O juízo de origem indeferiu o pedido por entender que a ausência de impugnação da omissão ensejou preclusão. Inconformada, interpôs apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se é cabível ação autônoma para arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a decisão judicial transitada em julgado foi omissa quanto à sua fixação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 18, do Código de Processo Civil autoriza expressamente a propositura de ação autônoma quando a decisão transitada em julgado for omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor.
4. A ausência de fixação de honorários na sentença originária e no acórdão que a reformou, sem oposição de embargos de declaração sobre a omissão, não configura julgamento de mérito sobre a verba honorária, sendo, portanto, possível sua posterior definição por meio de ação própria.
5. A jurisprudência é firme no sentido de que, ocorrendo omissão na decisão transitada em julgado quanto aos honorários, e ausente manifestação da parte por meio de embargos de declaração, resta caracterizada a preclusão quanto à discussão na mesma demanda, devendo a pretensão ser deduzida em ação autônoma, conforme determina o art. 85, § 18, do CPC.
6. O direito aos honorários sucumbenciais é titularizado autonomamente pelo advogado, o que legitima a propositura da ação em nome próprio.
7. A sentença que indefere tal pretensão viola o direito legal e processual do advogado à percepção da verba de sucumbência quando há omissão judicial transitada em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É cabível ação autônoma para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando a decisão judicial transitada em julgado for omissa quanto à sua fixação, nos termos do art. 85, § 18, do CPC.
2. A ausência de oposição de embargos de declaração no processo originário não impede o ajuizamento de ação própria para garantir o direito do advogado à verba sucumbencial.
3. O advogado possui legitimidade autônoma para propor ação visando à definição e cobrança de honorários de sucumbência não fixados por decisão transitada em julgado.
4. A preclusão decorrente da inércia no processo originário não obsta a via autônoma prevista no art. 85, § 18, do CPC, que visa resguardar o direito à verba honorária omitida.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 18; Lei no 8.906/94, art. 22.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.884.778/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 24.05.2022, DJe 27.05.2022. TJDFT, Acórdão no 1917707, AI 0724458-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 04.09.2024, DJe 18.09.2024. TJDFT, Acórdão no 1971776, AI 0747337-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19.02.2025, DJe 06.03.2025.